Tribunal: TJSP
Processo: 2171767-77.2020.8.26.0000
Classe: Habeas Corpus Criminal / Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Órgão julgador: Damião Cogan
Órgão colegiado: 5a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-08-05
Data de publicação: 2020-08-05

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Quinta Câmara Criminal
Registro: 2020.0000614031
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Habeas Corpus Criminal
no 2171767-77.2020.8.26.0000, da Comarca de São Paulo, em que é paciente
GABRIEL APOLINARIO RIBEIRO, Impetrantes JOSE VICENTE DA SILVA e
ANDRE VICENTE DA SILVA.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 5a Câmara de Direito
Criminal do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte
decisão:Denegaram a ordem. V. U., de conformidade com o voto do relator,
que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores TRISTÃO
RIBEIRO (Presidente) e GERALDO WOHLERS.
São Paulo, 5 de agosto de 2020.
DAMIÃO COGAN
Desembargador Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Quinta Câmara Criminal
2
HABEAS CORPUS CRIMINAL No 2171767-77.2020.8.26.0000 SÃO PAULO 2/7
HABEAS CORPUS CRIMINAL no 2171767-77.2020.8.26.0000
IMPETRANTES: JOSE VICENTE DA SILVA E ANDRE VICENTE DA SILVA
PACIENTE: GABRIEL APOLINARIO RIBEIRO
CORRÉU: MARCELO JULIO DOS SANTOS
SÃO PAULO
VOTO No 43338-5
Habeas Corpus. Tráfico de drogas. Pleito de revogação da
prisão preventiva. Presença dos pressupostos da prisão
processual. Imprescindibilidade da custódia cautelar para a
garantia da ordem pública. Inteligência do art. 5o, incisos I e
IV, da Recomendação 62 do CNJ. Providências da SAP.
Constrangimento ilegal não configurado. Ordem denegada.
Ingressa o impetrante com a presente ordem de habeas corpus
em favor do paciente, alegando que este sofre constrangimento ilegal em
razão da decretação e manutenção da prisão preventiva.
Aduzem que o paciente encontra-se custodiado no CDP Belém II
em razão de suposta prática de tráfico de drogas, sendo a prisão em flagrante
convertida em prisão preventiva.
Alegam que o pedido de liberdade provisória foi indeferido, sem
considerar que o paciente é primário, possui endereço certo, trabalho lícito e
família constituída. Acrescentam que o paciente esta em Gestão da
Universidade de ensino superior.
Apontam que a r. decisão não está devidamente fundamentada.
Afirmam que a pandemia pelo Coronavírus (Covid-19) e a
Recomendação 62 do CNJ autorizam a concessão de liberdade.
Pleiteiam a revogação da prisão preventiva com consequente
expedição de alvará de soltura.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Quinta Câmara Criminal
3
HABEAS CORPUS CRIMINAL No 2171767-77.2020.8.26.0000 SÃO PAULO 3/7
Foi denegada a medida liminar (fls. 147/150).
Vieram informações às fls. 153/155, e a douta Procuradoria de
Justiça é pela denegação da ordem (fls. 159/163).
É o relatório.
Trata-se de paciente denunciado e preso cautelarmente por
tráfico de drogas eis que em 13 de julho de 2020, às 11h30min, na Rua Nova
do Tuparoquera no 300, Jardim São Luis, nesta Capital, em situação de
fragilidade social decorrente de calamidade pública, o paciente e o
codenunciado Marcelo, previamente ajustados e com identidade de desígnios,
guardavam e traziam consigo, para fins de tráfico, 448,8g (quatrocentos e
quarenta e oito gramas e oito decigramas) de cocaína, em 715 (setecentos e
quinze) porções; 2,9g (dois gramas e nove decigramas) da mesma substância,
em 14 (quatorze) pedras de “crack”; e 31,8g (trinta e um gramas e oito
decigramas) de maconha, em 20 (vinte) porções.
Segundo apurado, na manhã dos fatos, durante a pandemia,
policiais militares, apurando notícia anônima de tráfico de drogas no local,
conhecido como ponto de venda de drogas, para lá se encaminharam, e, lá
chegando, depararam com o paciente e o codenunciado em atitude suspeita,
razão pela qual decidiram abordá-los.
Realizada revista pessoal, apenas com o codenunciado Marcelo,
foram encontrados, em seus bolsos, 20 porções de cocaína e 14 pedras de
crack.
Contudo, inquirido, o paciente acabou indicando onde escondiam
as drogas, num matagal ali próximo, onde foi localizada uma mochila preta
com listras vermelhas, em cujo interior havia as 208 porções e 487 supositórios
contendo cocaína e os 20 invólucros plásticos contendo maconha.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Quinta Câmara Criminal
4
HABEAS CORPUS CRIMINAL No 2171767-77.2020.8.26.0000 SÃO PAULO 4/7
Indagados, o paciente e o codenunciado negaram a traficância,
porém, logo em seguida, acabaram admitindo, informalmente, que estavam
praticando a venda de drogas no local por estarem desempregados.
A prisão em flagrante foi convertida em prisão preventiva em 14
de julho de 2020, sendo que a i. magistrada destacou haver prova da
materialidade e indícios de autoria, sendo que o paciente indicou aos policiais
o local em que a mochila com as drogas indicadas foi encontrada (fls. 95/98).
E a r. decisão de fls. 143/145, mesma decisão que recebeu da
denúncia, manteve a custódia em razão da manutenção das razões que
decretaram a prisão preventiva.
Observe-se que foi aprendida considerável quantidade e
diversidade de drogas, sendo que eventuais condições pessoais não impedem
a decretação e manutenção da prisão cautelar, especialmente quando se trata
de imputação por tráfico de drogas.
Não se vislumbram quaisquer nulidades nas r. decisões que
decretou a prisão preventiva e a manteve eis que se encontram devidamente
fundamentadas e respaldadas em elementos concretos, mormente pela
natureza do delito, permanecendo inalterados os motivos que ensejaram a
prisão preventiva.
Portanto, acertadamente a custódia cautelar do paciente foi
decretada, posto que a segregação baseia-se na necessidade, especialmente,
de se garantir a ordem pública, vez que se trata de delito grave.
Anote-se que, transformando-se o tráfico de drogas num dos
verdadeiros cancros da atualidade, envolvendo jovens e desagregando
famílias, deve ele ser combatido com rigor.
Não pode o julgador ter seu olhar voltado para as estrelas, mas
deve ser homem do seu tempo, que não ignora que a leniência com o tráfico

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Quinta Câmara Criminal
5
HABEAS CORPUS CRIMINAL No 2171767-77.2020.8.26.0000 SÃO PAULO 5/7
destrói famílias, jogando usuários e viciados na sarjeta, bem como incrementa
roubos, latrocínios, furtos e homicídios.
Não obstante, é de se observar que com a vigência da Lei no
12.403/11, é necessária a presença de pressupostos para aplicação da medida
extrema, os quais se encontram devidamente preenchidos no presente caso,
tais como prova da existência do crime, indícios sérios de autoria, nos termos
do art. 312 e 313 do Código de Processo Penal.
Ademais, não é o caso de aplicação das medidas cautelares eis
que conforme artigo 282, § 6o, do Código de Processo Penal - § 6o A prisão
preventiva somente será determinada quando não for cabível a sua
substituição por outra medida cautelar, observado o art. 319 deste Código, e o
não cabimento da substituição por outra medida cautelar deverá ser justificado
de forma fundamentada nos elementos presentes do caso concreto, de forma
individualizada.
E tal se dá porque presentes ao menos um dos requisitos do
artigo 312 e art. 313, inciso I, ambos do Código de Processo Penal, o que faz
com que a aplicação de medida cautelar diversa da prisão seja ineficaz ou
inadequada, sendo caso de decreto da prisão preventiva, mormente quando se
tratar de crimes dolosos punidos com pena privativa superior a 04 (quatro)
anos.
Anote-se ainda que eventuais condições pessoais favoráveis dos
pacientes não são garantidoras de eventual direito de liberdade quando os
elementos constantes dos autos recomendam a mantença da custódia
cautelar, presentes os requisitos da prisão preventiva previstos no art. 312, do
Código de Processo Penal.
Ademais, não é caso de concessão de liberdade em razão da
pandemia de coronavírus, em que pese as argumentações da d. defesa, sendo
que do mesmo modo não há que se falar em constrangimento ilegal.
Observe-se que a Recomendação 62 do CNJ não equivale à

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Quinta Câmara Criminal
6
HABEAS CORPUS CRIMINAL No 2171767-77.2020.8.26.0000 SÃO PAULO 6/7
ordem imediata de soltura ou concessão de outro benefício, e não restou
comprovado que o paciente esteja acometido de doença que o integre ao
grupo de risco de contágio, tampouco, a falta de equipe de saúde lotada na
unidade prisional.
Na referida Recomendação 62 do CNJ, o art. 5, incisos I e IV
exige que a unidade prisional não disponha de equipe médica, que haja
relatório médico suspeito de Covid-19 e que o estabelecimento prisional não
tenha espaço adequado para isolamento, in verbis:
“Art.
5o
Recomendar
aos
magistrados
com
competência sobre a execução penal que, com vistas à redução
dos riscos epidemiológicos e em observância ao contexto local de
disseminação do vírus, considerem as seguintes medidas:
I
concessão de saída antecipada dos regimes
fechado e semiaberto, nos termos das diretrizes fixadas pela
Súmula Vinculante no 56 do Supremo Tribunal Federal, sobretudo
em relação às: a) mulheres gestantes, lactantes, mães ou
pessoas responsáveis por criança de até 12 anos ou por pessoa
com deficiência, assim como idosos, indígenas, pessoas com
deficiência e demais pessoas presas que se enquadrem no grupo
de risco; b) pessoas presas em estabelecimentos penais com
ocupação superior à capacidade, que não disponham de equipe
de saúde lotada no estabelecimento, sob ordem de interdição,
com medidas cautelares determinadas por órgão de sistema de
jurisdição internacional, ou que disponham de instalações que
favoreçam a propagação do novo coronavírus;...
IV colocação em prisão domiciliar de pessoa presa
com diagnóstico suspeito ou confirmado de Covid-19, mediante
relatório da equipe de saúde, na ausência de espaço de
isolamento adequado no estabelecimento penal;” g.n.
Como já dito, não há provas que o paciente esteja acometido de
enfermidade que justifique seu enquadramento como sendo do grupo de risco,
tampouco ausência de equipe médica ou local para isolamento na unidade
prisional.
Nesse sentido:
“Ora, não se desconhece que a Resolução n. 62, de 18 de março
de 2020,do CNJ, recomenda aos Tribunais e magistrados a

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Quinta Câmara Criminal
7
HABEAS CORPUS CRIMINAL No 2171767-77.2020.8.26.0000 SÃO PAULO 7/7
adoção de medidas preventivas à propagação da infecção pelo
novo coronavírus / Covid-19 no âmbito dos sistemas de justiça
penal e socioeducativo, contudo, isso não implica automática
substituição da prisão preventiva pela domiciliar.
Necessário, a mim parece, que o eventual beneficiário do instituto
demonstre: a) sua inequívoca adequação no chamado grupo de
vulneráveis do COVID19; b) a impossibilidade de receber
tratamento no estabelecimento prisional em que se encontra; e c)
o risco real de que o estabelecimento em que se encontra, e que
o segrega do convívio social, causa mais risco do que o ambiente
em que a sociedade está inserida.
No caso em exame, ao que parece, ao menos nesse exame
perfunctório próprio deste momento processual, não houve a
demonstração de tais pressupostos.”(STJ Habeas Corpus no
570082 - PR (2020/0078108-3)
Relator Ministro Reynaldo
Soares da Fonseca
Publicação no DJe/STJ n. 2882 de
02/04/2020).
Anote-se ainda que a Secretaria de Administração Penitenciária
SAP tem tomado as providências necessárias para contenção da pandemia
nas unidades prisionais do Estado.
Assim, fica mantida a custódia eis que nada de teratológico
existe, não havendo constrangimento ilegal a ser sanado.
Isso posto, denega-se a ordem.
José Damião Pinheiro Machado Cogan
Desembargador Relator